Tribunal: STF
Processo: HC 238919
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2024, por Tatiane Aparecida Pinheiro Lopes, advogada, em benefício de Weric Rodrigues Vieira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 895.738/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que, no dia 9.2.2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática de corrupção de menores, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas (e-doc. 3).



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão cuja cópia não consta dos autos.



    3. O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0017265-57.2024.8.16.0000, cuja liminar foi indeferida, em 29.2.2024, pelo Desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 5).



    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 895.738/PR, foi indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 11.3.2024 (e-doc. 4)



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o Paciente é primário, ostentando impecável antecedentes, possui serviço lícito, residência fixa, aliado ainda a inexpressividade da ínfima quantia de droga apreendida consigo (com a ínfima quantia de 9,5 miligramas de crack – Fls. 20), não fugindo da tipologia normal da conduta, assim a suficiência quanto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois, não se percebe que o Paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa, assim como, não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    a-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente Weric Rodrigues Vieira pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários, e; 



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. 



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro que se pretende descrever, sem êxito, pela carência de elementos. Da documentação apresentada não consta cópia da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que impossibilita ter clareza e certeza de seus fundamentos para o exame dos argumentos do autor.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie;HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora